Tribunal: TJDFT
Processo: 0705233-87.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, DÚVIDA OU ERRO MATERIAL INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (Arts. 48, da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC).
2. A omissão apontada nos embargos de declaração é a existência de suposta irregularidade na intimação, o que não ocorreu. O que a parte embargante busca, em verdade, é o reexame de matéria devidamente analisada e julgada. Isso porque a irregularidade do cadastramento dos chamados parceiros do PJE há de ser comprovada por certidão emitida pela unidade deste Tribunal incumbida da administração desses pedidos. Observa-se que as duas empresas possuem sede no mesmo endereço e atendem pelo mesmo número de telefone conforme certidão objeto do ID 42156488. Não se vislumbra a irregularidade ou omissão a justificar os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
3. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
4. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95.